Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-30.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DE PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. DIMINUIÇÃO DA PENA NO MÁXIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. ACOLHIMENTO. TEMA 1.087 STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
1.1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório relevante e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
1.2. Demonstrado nos autos, sobretudo pela prova oral produzida em juízo, que o réu escalou um muro mediante a utilização de escada, a fim de subtrair patrimônio alheio, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de furto qualificado pela escalada.
2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria da pena, não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE n. 597270).
3. Demonstrado nos autos que o réu é primário, que é de pequeno valor a coisa subtraída, e considerando, ainda, a falta de fundamentação na sentença de origem, acerca da adoção da fração mínima prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal, deve a pena ser reduzida no máximo legal, em face do privilégio.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, por meio do Tema 1087, passou a orientar que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. Todavia, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, poderá ser considerado como circunstâncias do crime, por ter sido executado o delito em horário em que a vigilância sobre o patrimônio é reduzida, o que facilita a sua consecução e dificulta a identificação do agente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.